Tribunal: TJDFT
Processo: 0723523-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE PAGAMENTO VIA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “( ) o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no art. 833, IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1.637.265/RJ, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.608.738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017” (AREsp 1530236/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 05/11/2019).

2. Recurso conhecido e não provido.